Tribunal: TJBA
Processo: 8032299-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032299-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLEI ELDER FIGUEIREDO SANTOS e outros (2)

Advogado(s): JULIANA LEITE BARRETO, RAFAEL PARISI ABDOUCH, RAFAEL TALERMAN PEREIRA, RICARDO LOPES GODOY, SERGIO ZAHR FILHO

APELADO: FORJAS TAURUS SA e outros (2)

Advogado(s):SERGIO ZAHR FILHO, RICARDO LOPES GODOY, RAFAEL PARISI ABDOUCH, RAFAEL TALERMAN PEREIRA, JULIANA LEITE BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONHECIDOS OS RECURSOS, PROVIDO O DO AUTOR E DESPROVIDOS OS DAS RÉS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas por instituição bancária, empresa fornecedora de armas e consumidor contra sentença que declarou a inexigibilidade de cheque objeto da lide e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 10%. O autor pleiteia majoração da indenização. As rés pugnam pela improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se Banco do Brasil S.A. e Forjas Taurus S.A. podem ser responsabilizados pela negativação do nome do autor em decorrência de cheque cuja relação subjacente foi desconstituída judicialmente;
(ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração, considerando-se os precedentes jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A insurgência do Banco do Brasil S.A. não merece acolhimento. Restou demonstrado que a instituição, mesmo após a ordem de sustação regularmente expedida, devolveu o cheque por insuficiência de fundos, ensejando negativação indevida, o que caracteriza falha na prestação de serviço e impõe responsabilidade objetiva, nos termos do CDC.

4. A tese da Forjas Taurus S.A. também não prospera. A sentença que desconstituiu o vínculo obrigacional possui efeitos retroativos, tornando a dívida inexigível desde a origem. A permanência da negativação configura ato ilícito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A jurisprudência dominante do STJ e desta Corte sustenta a possibilidade de reparação em tais hipóteses.

6. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso e da dupla falha constatada. Considerando a jurisprudência aplicável, o montante foi majorado para R$ 10.000,00.

7. Com o provimento do recurso do autor, impõe-se também a majoração dos honorários recursais para 15% do valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor conhecido e provido. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A negativação decorrente de cheque cuja sustação foi regularmente determinada e cuja relação subjacente foi judicialmente desconstituída configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

2. O valor da indenização por negativação indevida deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais vigentes, podendo ser majorado em grau recursal.

3. A responsabilidade solidária de fornecedor e instituição financeira está amparada nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

4. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, dispensando a prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000780-64.2017.8.05.0138, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032299-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARLEI ELDER FIGUEIREDO SANTOS e outros (2)
e como apelada F
ORJAS TAURUS SA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso das rés
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora